Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. GRUPOS DE SINDICALIZADOS. LIQUIDAÇÃO COLETIVA COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. POSSIBILIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823 DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2022 DO TJDFT. NÃO APLICAÇÃO PARA PREVENÇÃO DECORRENTE DE FATOS PRETÉRITOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.”
2. A associação imediata da identificação dos beneficiários com a liquidação e a execução individuais é incompatível com o art. 98, do CDC: o dispositivo caracteriza expressamente a execução como coletiva em situações nas quais há titulares individualizados. A classificação coletiva da execução ou da liquidação depende de quem a propõe: algum legitimado coletivo, em substituição aos beneficiários.
3. O art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Há diferença acerca da atuação de associações como representantes dos associados (art. 5o, XXI, da CF) das situações relacionadas às ações coletivas.
4. Em que pese debate, é certo que a atuação do sindicato é prevista em dispositivo constitucional diverso e possui fundamento axiológico mais denso — a defesa dos trabalhadores, categoria vulnerável com relação aos empregadores. Por isso, é tratada de forma diferente pelos Tribunais Superiores, em comparação às associações.
5. Nesse sentido, a tese referente ao Tema 823 dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
6. Diferenciam-se três cenários: 1) a liquidação e a execução podem ser individuais e promovidas pelo beneficiário; 2) a execução e a liquidação podem ser individuais, mas promovidas pela associação como representante dos beneficiários; 3) a execução pode ser coletiva, promovida por legitimado extraordinário que substitui os beneficiários.
7. Estabelece o art. 98, 2o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC que “é competente para a execução o juízo, I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.”
8. Nos casos de liquidação e execução individual, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, aplica-se o art. 516, § único, do CPC, que prevê a possibilidade de ajuizamento no domicílio do credor. A partir dessa interpretação, a jurisprudência evoluiu o entendimento para considerar que a distribuição será sempre aleatória, mesmo nos casos em que o autor da liquidação/execução seja domiciliado no local em que tramitou a ação de conhecimento. Precedentes.
9. Não há, todavia, entendimento semelhante para o caso das execuções coletivas: em regra, o ente coletivo não tem dificuldade de promover a liquidação e a execução no juízo em que tramitou a ação de conhecimento. Assim, não há obstáculo de acesso à justiça que justifique o afastamento da regra do art. 98, § 2o, do CDC. Interpretação a contrario sensu dos precedentes.
10. Na hipótese, o autor da liquidação é o sindicato, que atua como substituto processual dos sindicalizados. Dessa forma e apesar da identificação dos beneficiários, a execução é coletiva. Portanto, o juízo em que tramitou a ação de conhecimento é prevento.
11.O fato gerador da prevenção foi a tramitação e julgamento da ação de conhecimento, ocorridos em data anterior à publicação da Resolução 1/2022 do TJDFT, que alterou a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública. Em razão da precedência temporal, a prevenção não é atingida pelo conteúdo normativo da Resolução.
12. Recurso provido.